Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-41.2017.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. FATO GERADOR. UNIDADE IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. CELEBRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCURAÇÃO DISPONDO SOBRE A FRAÇÃO. OUTORGA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO À PRETENSÃO. RÉUS. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O DIREITO INVOCADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE COINCIDÊNCIA ENTRE O TITULAR DO DIREITO MATERIAL VINDICADO E A PARTE QUE FIGURA NO POLO PASSIVO DA PRETENSÃO. AFIRMAÇÃO. CONDIÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, VI).
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a legitimidade para a causa deriva da coincidência das partes com os sujeitos da relação jurídica de direito material controversa, derivando dessa premissa que, não evidenciada a coincidência do sujeito processual passivo com o direito material postulado, porquanto não demonstrada a consolidação da titularidade da fração que gerara as parcelas condominiais perseguidas em nome da parte ré, sua ilegitimidade passiva ad causam se descortina inexorável, determinando a afirmação da carência de ação do ente condominial e colocação de termo ao processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).
2. Aviada pretensão de cobrança de parcelas condominiais por ente condominial ainda pendente de regularização em face de pessoa diversa daquela que figura como titular e moradora do imóvel que originara os encargos condominiais perseguidos, subsistindo, ademais, prova de que a posse e a titularidade da fração restaram consolidadas em nome de terceiro estranho à lide, ficando patente a inexistência de identificação entre o ocupante da posição de credor e os protagonistas da relação processual, ressoa indene a carência de ação do vindicante da prestação jurisdicional proveniente da ilegitimidade passiva ad causam.
3. Apelações conhecidas. Preliminar suscitada pelos réus acolhida. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Recurso do autor prejudicado. Unânime.